Tribunal: TJMT
Processo: 1020553-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n.o 1016591-96.2021.8.11.0003, da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida por DOMINGAS RIBEIRO E SILVA BONETTI, que concedeu parcialmente a tutela provisório de urgência para determinar que o banco suspenda a cobrança das parcelas referentes a serviço de cartão de crédito no valor de R$ 78,93, até o final da demanda, sob pena de pagamento de multa diária, fixada em R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00.
Explica o agravante que a contratação do cartão de crédito consignado foi no ano de 2.015, não havendo que se falar agora em possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação; que no ato da contratação foi solicitado um saque autorizado e, entre 2015 e 2021, foram disponibilizados sete saques complementares, o que ocasionou todo o débito e ensejou os descontos na folha de pagamento.
A respeito da multa defende que extrapola e muito os limites da razoabilidade em caso de descumprimento, que pode ensejar enriquecimento ilícito da parte, o que é vedado na nossa legislação.
Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo; no mérito, a reforma da decisão ou, alternativamente, seja dado parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida pela juíza, ou que tenha o valor reduzido.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrado a forte argumentação do Banco Agravante, o que se vê da tese constante da inicial é que de que contratou “empréstimo consignado simples” e não Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, situação que recomenda análise das informações transmitidas à agravada.
Também é oportuno registrado que a magistrada “a quo” não teve acesso aos documentos juntados no agravo, contrato, boleto e documentos, nem mesmo houve o devido contraditório e ampla defesa.
Os pedidos envolvendo a multa aplicada serão apreciadas no mérito.
Ante todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator